Tribunal: TCU
Processo: 039.098/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1697/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 039.098/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joyce Correia Ramos de Araujo (XXX.019.317-XX); Karine Lopes Coimbra Setubal (XXX.086.157-XX); Leonardo Soares Almeida (XXX.557.197-XX); Leone Moreira Costa (XXX.174.957-XX); Luis Fernando Paulino Costa (XXX.885.717-XX). 1.2. Entidade: Diretoria Regional da ECT No Rio de Janeiro - DR/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.